Tribunal: CARF
Processo: 10880.912982/2006-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.912982/2006-73
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.775 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
Y&R PROPAGANDA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
Considerando que a matéria é objeto de súmula do CARF, o Recurso Especial
não merece ser conhecido, por ausência dos pressupostos regimentais de
admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) transmitido pela Contribuinte (fls. 02 a 06), em que foi indicado como crédito
um pagamento indevido ou a maior de IRRF (código 3426). A compensação não foi homologada
pela Derat Rio de Janeiro por não ter sido confirmada a existência do crédito informado, pois o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.912982/2006-73
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.775 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.912982/2006-73

DARF indicado não foi localizado nos sistemas da Receita Federal, conforme Despacho
Decisório de fls. 08.
Cientificada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando
que teria cometido erro na PER/DCOMP ao apontar como direito creditório o recolhimento
indevido de IRRF quando, na verdade, se tratava de crédito de IRRF sobre aplicações financeiras
que deveriam ser restituídos uma vez que apurou saldo negativo na DIPJ/2002.
A decisão foi mantida em sede de julgamento em primeira instância, razão pela
qual foi interposto Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 04/10/2011, prolatando-se
o Acórdão no 1101-00.592 (fls. 395 a 418 – Volume II), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2002
ERRO NO PREENCHIMENTO DA .DCOMP QUANTO A NATUREZA DO
CRÉDITO. VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO A DÉBITO COM NATUREZA DE
ANTECIPAÇÃO DO IRPJ. EVIDÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO. Provado o erro cometido no preenchimento da DCOMP, motivador de sua
não homologação, a compensação deve ser analisada a partir da real natureza do crédito
utilizado, mormente tendo em conta as peculiaridades das antecipações previstas nos
casos de importâncias pagas, entregues ou creditadas, pelo anunciante, às agências de
propaganda.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE DIRECIONADA
POR OUTRA NATUREZA DE CRÉDITO. Inexiste reconhecimento implícito de
direito creditório quando a apreciação da restituição/compensação tem por pressuposto
crédito de outra natureza, em razão de informação equivocada do sujeito passivo. A
homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez
admitida que outra é a natureza do crédito, depende da análise da existência, suficiência
e disponibilidade do crédito pela autoridade administrativa que jurisdiciona a
contribuinte.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário, nos termos do relatório e votos que integram o
presente julgado. Divergiu o Conselheiro Carlos Eduardo de Almeida Guerreiro, que
negou provimento ao recurso voluntário e fez declaração de voto.
O processo foi recebido na PGFN em 12/06/2012 (carimbo aposto na RM de fls.
420), portanto a ciência presumida ocorreu em 12/07/2012. O Procurador da Fazenda Nacional
deu-se por intimado em 11/07/2012 (fls. 419), e, na mesma data, foi interposto o Recurso
Especial de fls. 421 a 426 (data de registro da RM de fls. 427), com fundamento no art. 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à
época, visando rediscutir a impossibilidade de alteração da origem do crédito da Declaração
de Compensação enviada, face ao erro na indicação do crédito pleiteado.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme Despacho de
Admissibilidade de 27/05/2015 (fls. 440 a 443).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.775 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.912982/2006-73

- a demonstração da existência de crédito liquido e certo deve ser feita desde o
momento da apresentação da declaração de compensação, sob pena de desrespeito à própria
natureza do instituto da compensação;
- não se pode admitir que um suposto crédito, não informado à Administração
tributária até a ciência do despacho decisório que negou a homologação das compensações, seja
admitido em momento tão tardio do processo, sem que tal tema tenha sido objeto de apreciação
pela DRF responsável pela análise do pleito;
- nesse sentido os diplomas normativos regentes da matéria, quais sejam art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996 e art. 170 do CTN que deixam clara a necessidade da existência de créditos
líquidos e certos no momento da declaração de compensação, que devem ser minuciosamente
informados na declaração de compensação quando de sua apresentação, sob pena de invalidação
do procedimento;
- com efeito, por um lado corre contra a administração o prazo de homologação,
que uma vez decorrido impede a recuperação de eventuais valores compensados indevidamente,
de outro lado pesa sobre o contribuinte a exatidão dos valores informados, visto que, urna vez
analisada a DCOMP, não é mais admitida qualquer alteração do seu conteúdo;
- assim, a declaração de compensação apresentada sem que o respectivo crédito
que a lastreie seja comprovado desde logo, vindo apenas a ocorrer após a ciência do despacho
decisório, não pode ser aceita uma vez que constitui inovação à lide sendo situação nova que não
estava em discussão quando da análise inicial da existência do crédito;
- ressalte-se que não se trata de prova de existência de credito informado em
declaração de compensação, situação em que caberia, uma vez comprovada a existência do
crédito, a homologação das compensações, mas sim de crédito, suposto saldo negativo de IRPJ,
não informado à Administração Tributária no momento oportuno;
- desta forma, temos que a DRF decidiu corretamente sobre as compensações
realizadas de acordo com os elementos de que dispunha, já que a pretensão de retificação da
DCOMP para fins de constar crédito diverso do originalmente apontado apenas foi trazida em
sede de manifestação de inconformidade, constituindo verdadeira inovação a matéria tratada nos
autos, não podendo ser objeto de analise neste processo;
- nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho, representada pelo Acórdão 105-
17.143;
- se entendesse ter ocorrido erro na indicação do direito creditório que pretendia
compensar, a Contribuinte, em momento oportuno, deveria ter solicitado, por meio de processo
administrativo, a retificação da declaração de compensação ou nova declaração, que se sujeitaria
a análise da autoridade competente;
- aliás, esta é a orientação da Receita Federal, expressa na IN SRF n° 460/2004,
reproduzida na Instrução Normativa SRF600/2005;
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.775 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.912982/2006-73

- ademais, mesmo que não fosse possível a retificação da declaração, caberia ao
contribuinte apresentar nova DCOMP, nos termos do entendimento da Declaração de Voto
proferida pelo ilustre Conselheiro Carlos Eduardo de Almeida Guerreiro;
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja conhecido e provido o recurso, para que
seja reformada a decisão recorrida.
Cientificada em 11/06/2015 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls.
275), a Contribuinte, em 26/06/2015, ofereceu as Contrarrazões de fls. 454 a 469, com os
seguintes argumentos:
Do conhecimento
- ainda que as matérias em discussão possam parecer semelhantes em uma análise
preliminar dos acórdãos, um exame mais aprofundado demonstra claramente a inexistência de
qualquer divergência quanto aos fundamentos utilizados no acórdão recorrido para garantir o
direito da Recorrida ao crédito em questão e os acórdãos paradigmas, já há muito superados no
CARF;
- tal inexistência poderia ter sido devidamente constatada pelo Presidente da 1a
Câmara do CARF quando da análise do processamento do presente recurso, caso a Recorrente
tivesse demonstrado analiticamente a suposta divergência existente, com a efetiva indicação dos
pontos nos paradigmas colacionados, afinal, não há como se admitir que negritar partes das
ementas seria o mesmo que demonstrar analiticamente a relação entre os julgados e os exatos
pontos de divergência;
- em ambos os casos analisados nos paradigmas, o CARF entendeu que não seria
possível a homologação da compensação, porque a retificação pretendida pelos contribuintes
naqueles autos, quer por manifestação de inconformidade, quer por entrega de declaração fiscal
retificadora, de fato teria o propósito de formular um novo pedido Per/Dcomp (para crédito
distinto daquele já utilizado).
- no caso dos presentes autos, tal situação não ocorre, porque, desde o julgamento
ocorrido em 1a instância, ficou constatado o simples equívoco cometido pela Contribuinte no
preenchimento de sua DComp, muito provavelmente em razão dela estar submetida a um regime
diferenciado de apuração e recolhimento do IRRF (específico das agências de publicidade).
- assim, por não estar presente o requisito de admissibilidade do recurso especial
da Fazenda Nacional (existência e demonstração de divergência com indicação analítica dos
pontos específicos de divergência), ele sequer merece ser conhecido.
Do mérito
- o que se discute no presente caso, portanto, é se poderia a administração pública
simplesmente desconsiderar a compensação pleiteada, mesmo após ter sido confirmado em 1a e
2a instâncias administrativas que a Contribuinte (i) possui saldo negativo de IRPJ disponível no
ano de 2002; (h) tinha a intenção de compensar referido saldo negativo; e (iii) o erro no
preenchimento de sua DComp deve-se essencialmente à peculiaridade na forma de apuração e
recolhimento do IRRF pelas atividades de propaganda;
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.775 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.912982/2006-73

- ora, o fato de a Contribuinte não ter informado de maneira clara na DComp o
crédito que estaria sendo utilizado (em suposta violação ao art. 74 da Lei n° 9.430/96) não pode
se sobrepor às garantias constitucionais ordinariamente previstas, dentre as quais se destacam os
princípios da moralidade administrativa e da busca pela verdade material;
- de acordo com tais princípios, à Administração Pública compete observar os
fatos que efetivamente permeiam determinada demanda para aplicar-lhe a melhor solução, sendo
vedada a aplicação das disposições constantes do ordenamento jurídico de maneira parcial,
tendenciosa ou arbitrária, com o deliberado intuito de prejudicar ou beneficiar alguém;
- nunca houve por parte da Contribuinte intenção de inovar o seu pedido ou burlar
prazo de decadência/prescrição, e, assim sendo, em conformidade com os princípios da
moralidade administrativa e da busca pela verdade material, não se pode negar à Contribuinte a
utilização de um crédito legitimamente apurado (no caso, saldo negativo de IRPJ do ano de
2002);.
- o próprio CARF vem julgando casos bastante semelhantes ao presente em favor
dos contribuintes, inclusive para admitir a retificação da DComp após a emissão do despacho
decisório que não homologa a compensação (art. 147, § 2° do Código Tributário Nacional), sob
o legítimo argumento de adequação do Direito instrumental infralegal à disciplina legal do
Direito material;
- nesse sentido os Acórdãos 1103-001.157, 1803-001.592, 3801-001.855, 1802-
002.535, 1401-000.736 e 1801-002.306;
- com efeito, embora a Recorrente tenha colacionado aos autos 2 acórdãos
(supostamente) paradigmas, publicados em 16/12/2010 e 24/05/2011, nota-se claramente que
eles não estão em conformidade com a jurisprudência pacificada do CARF sobre a matéria.
Ao final, a Contribuinte solicita que se determine a remessa dos processos
apensos
10880.912964/2006-91,
10880.912965/2006-36,
10880.912984/2006-62,
10880.912988/2006-41 e 10880.912987/2006-04 à origem, para cumprimento do acórdão
proferido naqueles autos em 2a instância, tendo em vista que apenas o presente processo foi
objeto de Recurso Especial pela Fazenda Nacional, ao qual requer seja negado seguimento, ou,
no mérito, lhe seja negado provimento.
Em 19/05/2021, a Unidade de Origem procedeu à desapensação dos processos
10880.912964/2006-91, 10880.912965/2006-36, 10880.912984/2006-62, 10880.912988/2006-41
e 10880.912987/2006-04.

Voto
Conselheiro Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
O presente processo trata de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) transmitido pela Contribuinte (fls. 02 a 06), em que foi indicado como crédito
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.775 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.912982/2006-73

um pagamento indevido ou a maior de IRRF (código 3426). A compensação não foi homologada
pela Derat Rio de Janeiro por não ter sido confirmada a existência do crédito informado, pois o
DARF indicado não foi localizado nos sistemas da Receita Federal, conforme Despacho
Decisório de fls. 08.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) indeferiu a Manifestação de
Inconformidade e o Colegiado recorrido, discordando da decisão de primeira instância, deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para “reconhecer ao crédito utilizado na DCOMP a
natureza de parcela do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2002, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do. mérito pela autoridade preparadora,
com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação”.
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional defende a impossibilidade de
alteração da origem do crédito da Declaração de Compensação enviada, face ao erro na
indicação do crédito pleiteado.
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte pede o não conhecimento do apelo,
alegando ausência de cotejo analítico e de similitude fática entre os acórdãos em confronto.
Quanto ao cotejo analítico, esclareça-se que a Fazenda Nacional está dispensada
de demonstrar o prequestionamento, conforme § 5o, do art. 67, do Anexo II, do RICARF. Quanto
ao § 8o do mesmo dispositivo regimental, este determina que a divergência deve ser demonstrada
analiticamente, com a indicação dos pontos no paradigma colacionado, que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido. Tal pressuposto foi cumprido pela Fazenda Nacional que
colacionou as ementas dos paradigmas e resumiu o ponto de divergência suscitado, de sorte que
não se vislumbra o descumprimento de pressuposto recursal. Confira-se (destaques próprios):
II - DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
(...)
A Turma "a quo", como já explicitado, admitiu a retificação da DCOMP, mesmo após a
decisão que não homologou a compensação, e determinou que a DRF analisasse o
mérito levando em consideração suposto erro no preenchimento da DCOMP.
Entretanto, ao assim decidir, a r. Turma contrariou o seguinte paradigma, oriundo da 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF - Acórdão de no
1401-000.396, cuja ementa segue transcrita em sua integralidade:
Acórdão de n° 1401-000.396
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA — IRPJ Ano-
calendário: 2002 Ementa: DCOMP - RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO QUE
NEGOU HOMOLOGAÇÃO À COMPENSAÇÃO — DESCABIMENTO. É
inadmissível a retificação de DCOMP para alterar o exercício de apuração do
saldo negativo de IRPJ informado, quando a declaração retificadora é apresentada
posteriormente à ciência da decisão administrativa que negou homologação à
compensação originalmente declarada. RETIFICAÇÃO DE DCOMP VIA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. A manifestação de inconformidade
não é meio adequada para retificação da DCOMP, seja pela incompatibilidade dos
instrumentos, seja pela preclusão da possibilidade de referida retificação após a
decisão administrativa que negou a compensação originalmente declarada. Recurso
voluntário negado. Vistos, relatados e discutidos Os presentes autos."
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.775 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.912982/2006-73

Cotejando o acórdão recorrido juntamente com o acórdão trazido divergência, verifica-
se, de plano, a semelhança das questões ali envolvidas, tendo em vista que, em ambos
os casos, discute-se a possibilidade de retificação da DCOMP após despacho decisório
no sentido de se inovar no pedido de compensação pela indicação de credito distinto do
inicialmente apontado.
A similitude fática é latente entre as decisões em cotejo, pois a 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento, no paradigma, também analisou DCOMP, em
relação à qual o contribuinte aponta erro na indicação do credito.
Entretanto, em que pese tenham enfrentado situações semelhantes, os acórdãos
cotejados chegam a conclusões inteiramente distintas. Isso porque, enquanto o acórdão
recorrido admitiu a retificação da DCOMP após a decisão que não homologou a
compensação em razão do suposto erro no preenchimento da DCOMP, o acórdão
paradigma se manifestou pela impossibilidade da analise da retificação da DCOMP
após a decisão administrativa, por entender que se trata de inovação em relação a
matéria inicialmente discutida, assim como decidiu a DRJ em 1a instancia no presente
caso.
No mesmo sentido foi o entendimento exarado no acórdão paradigma 1202-00.532,
oriundo da 2a Turma Ordinária/2a Câmara da 1a Seção do CARF, verbis:
(...)
Acórdão no 1202-00.532
— 2 Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 24 de maio de 2011
Matéria RESTITUIÇÃO CSLL
Recorrente ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TW LTDA.
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário:2003
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. UTILIZAÇÃO INTEGRAL. NÃO
HOMOLOGAÇÃO COMPENSAÇÃO.
Não elidido o fato de que o pagamento foi alocado a débito confessado, mantém-se o
despacho decisório que não homologou a compensação declarada.
PER/DCOMP. ALTERAÇÃO DO PEDIDO.
Após a ciência do despacho decisório que não homologou a compensação
informada no pedido/declaração PER/DCOMP, torna-se inviável a alteração das
informações contidas no pedido já formulado.
DÉBITO CONFESSADO. DCTF. REDUÇÃO.
A redução do débito confessado em DCTF, após o procedimento de oficio, somente
pode ser desconstituído com base em elementos e documentos hábeis e suficientes que
comprovem a incorreção apontada."
No que tange à alegada ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o
paradigma, não é o que se observa da comparação entre os julgados, posto que, a despeito de
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.775 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.912982/2006-73

eventuais diferenças quanto à natureza do crédito informado, todos os julgados trataram de
situações em que os sujeitos passivos, alegando a ocorrência de erro formal no preenchimento de
PER/DCOMP, buscavam alterar as informações constantes das referidas declarações após a
prolação de despacho decisório pela Unidade de Origem que não homologou os pedidos, tendo,
entretanto, o Colegiado recorrido adotado posicionamento diametralmente oposto do que o
decidido pelos Colegiados paradigmáticos, o que demonstra a divergência jurisprudencial
suscitada.
Contudo, no caso dos autos, a Contribuinte sustentou que, em face de regime
específico de retenção de imposto de renda a que estão sujeitas as agencias de propaganda, se
equivocou no preenchimento da DCOMP, uma vez que os créditos informados não
corresponderiam a pagamentos indevidos aferidos a partir de recolhimentos isolados, mas sim a
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2002.
A possibilidade de retificação de dados referentes ao crédito mesmo após a
prolação do despacho decisório que não homologou a compensação trata-se de matéria que
recentemente foi sumulada no âmbito do CARF, com a aprovação do Enunciado de Súmula no
168, em 06/08/2021:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Sendo assim, como a decisão recorrida se encontra em consonância com o
entendimento da referida Súmula, não merece ser conhecido o recurso de divergência.
Diante do exposto, voto em não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 504
DF CARF MF
Original